Tribunal: STF
Processo: RE 1287158
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando o entendimento do Juízo, assentou a validade de ato administrativo mediante o qual excluído candidato de concurso público, ante inaptidão para o exercício do cargo. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 5º e 37, cabeça e inciso II, da Constituição Federal. Afirma a viabilidade de anulação, pelo Poder Judiciário, de atos administrativos quando eivados de vícios de legalidade e motivação. Entende possível conclusão diversa por meio de prova técnica elaborada por perito judicial. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Como se vê, é possível, senão necessária, a utilização de critérios de admissão relacionados à aptidão física e mental dos candidatos, de acordo com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada, quando do exercício do cargo efetivo. 
    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Estatuto do Servidor Público dispõe, entre outros requisitos, o seguinte: 
    Art. 13-Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: 
    I – (...); VI - gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica; 
    A exigência de aptidão física e mental para ingressar no serviço público, com parecer favorável do profissional habilitado na comissão examinadora, é um requisito legal, de forma que o teste realizado pela banca examinadora é ato tipicamente administrativo. E sendo assim, deve o Judiciário limitar-se à verificação da observância das leis que regem a espécie, não sendo possível substituir a Administração Pública no que diz respeito às conclusões relativas à capacidade dos candidatos para o exercício do cargo pretendido. 
    No caso, com a devida vênia, o requerente não logrou comprovar a alegada ilegitimidade do ato estatal. 
    Colhe-se dos autos que o autor foi aprovado no concurso público levado a efeito nos termos do Edital SEPLAG/SEE n.º 01/2011, mas, ao realizar o exame admissional, foi considerado inapto para o exercício da função por apresentar disfonia de grau leve a moderado. 
    Apesar de no curso do processo ter sido produzido laudo médico pericial, utilizado pela sentença como fundamento para a procedência do pleito, a conclusão da perita do Juízo não pode servir à desconstituição daquela a que chegou a junta médica que examinou o autor. 
    Como sabido, as condições de saúde, assim como os outros pressupostos para a assunção do cargo público, devem, e são verificadas na oportunidade estabelecida pelo Edital do Concurso, cuja inobservância implica quebra da isonomia entre os candidatos. 
    Em síntese, não há como desautorizar a junta médica que examinou o candidato, não se inferindo dos autos, como se vê, quaisquer ilegalidades no ato administrativo 
    No caso, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a demanda a partir de análise conferida a normas locais. Procedeu à interpretação do Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação no acórdão recorrido dos honorários advocatícios em 12%, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator